Tribunal: STF
Processo: RE 1535065
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Centro Transmontano de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de São Paulo, assim ementado:



    “PLANO DE SÁUDE - Obrigação de fazer - Pretensão de impor à ré obrigação fornecer medicamento necessário ao tratamento de câncer - Alegação de que trata de relação de consumo, com cláusula estatutária prevendo a exclusão - Relação de consumo - Ausência de comprovação da exclusão, de modo claro e destacado e da ciência ao usuário - Obrigação devida - Sentença mantida - Recurso não provido.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XVII, XVIII, LV, 93, inciso IX, e 195, § 5º da Constituição Federal.



    Em síntese, sustenta “não [haver] obrigatoriedade de cobertura de medicamentos acessórios ao tratamento de quimioterapia, conforme inclusive expressa disposição estatutária, que prevê exclusão para medicamentos importados (Zoladex) ou seu fornecimento fora das hipóteses de internação hospitalar, como é o caso dos autos”.



    Negado seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Após permanecer sobrestado, o relator então designado, Ministro Marco Aurélio, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 6.



    Em 09/01/2025, o Presidente do TJSP, em razão do julgamento do RE nº 566.471/RN, feito paradigma do Tema nº 6 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Entretanto, o relator o feito proferiu decisão determinado o retorno dos autos à Presidência do Tribunal a Quo, nos seguintes termos: 



    “Tendo em vista que se trata de ação de fornecimento de medicamento em face de CENTRO TRANSMOTANO DE SÃO PAULO, salvo melhor juízo, não há se falar em aplicação do Tema n. 6 da Repercussão Geral ou nem sequer de competência desta C. Turma Recursal de Fazenda Pública.



    Assim, retornem os autos à I. Presidência deste C. Colégio Recursal para as providências cabíveis em relação ao recurso extraordinário interposto.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente